Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006649-83.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - REGINA DESSUNTE
PACIENTE: - LECIOMAR RODRIGUES CHAVES
Vistos.
Trata-se de Pedido de Reconsideração da Decisão (Id. 37237496), na qual indeferi o pedido de liminar aviado no writ, impetrado pela Dr.a Regina de Oliveira Dessunte, em favor de Lecimar Rodrigues Chaves, visando cessar suposto constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos n.o 1384-12.2019.811.0014, Código: 84833.
Reitera a impetrante os pedidos postulados na inicial, relatando novamente como se deram os fatos que imputaram ao paciente a suposta prática do delito previstos no art. 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, o qual deu ensejo a sua prisão no dia 02/09/2019.
Sustenta que, ao converter a prisão em flagrante, não foi observado pela autoridade coatora nenhum dos requisitos existentes no art. 312, CPP, sendo que simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar, sendo que, no caso, não ficou demonstrada a existência de periculum libertatis, reiterando as alegações despendidas na inicial e, destacando que o paciente encontra-se segregado há mais de 212 (duzentos e doze) dias.
Assevera, ainda, que “além de ser um réu provisório de suposta pratica de crime sem violência ou grave ameaça, a atual situação de pandemia que assola o mundo todo provocado pelo COVID-19, o Poder Judiciário emitiu através da Portaria-Conjunta no. 249 – TJ/MT, a suspensão do expediente forense até a data de 20 de abril de 2020, podendo ter o prazo prorrogado até que a situação do vírus esteja totalmente controlada”, não sendo possível ter previsão de quando será levado a julgamento o mérito do writ.
A impetrante destaca ainda, em seus argumentos, a Recomendação n.o 62 - Conselho Nacional de Justiça, requerendo o acolhimento do pedido liberatório para assegurar ao paciente, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade e, subsidiariamente, requer a concessão da liminar condicionando ao cumprimento das medidas cautelares que forem necessárias para assegurar a instrução processual e a garantia da ordem pública.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
No caso dos autos, a impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, bem como dos requisitos existentes no art. 312, CPP, sendo que simples menção aos referidos requisitos, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar, sendo que, no caso, não ficou demonstrada a existência de periculum libertatis.
Em análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Poxoréu/MT, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Como se vê, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
De outra banda, o juízo de origem, em decisão proferida em 27/03/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo paciente Lecimar Rodrigues Chaves, destacando:
“(...) neste Juízo de cognição sumária, perlustrando os elementos de convicção produzidos até o momento, entendo ser incabível qualquer forma de liberdade ao custodiado, sobretudo porquanto se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estão presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Destaco, neste diapasão, que a prisão cautelar, objeto deste pedido de revogação, foi decretada em desfavor do réu após a constatação da presença de seus pressupostos, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) e para garantia da ordem pública (periculum in libertatis), nos termos dos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal.
Destarte, para a revogação da medida excepcional é preciso que o motivo que a ditou já não subsista, uma vez que se subordina à condição rebus sic stantibus, motivo pelo qual, estabelece o art. 316, do CPP, que “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
E pelo exame do processado, tem-se que, conforme recente decisão constante nos autos, a prisão cautelar se apresenta indispensável, vez que há indícios de autoria, bem como o risco de reiteração criminosa, e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, pois o paciente possui outros procedimentos criminais em seu desfavor, inclusive o processo no 3538-78.2017.811.0044 (Código 82437), em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, no qual lhe é imputado o crime de latrocínio consumado.
Inobstante, calha destacar, também, que fosse desarrazoada a medida que decretou a segregação cautelar do ora requerente, o E. Tribunal de Justiça deste Estado lhe teria deferido de plano a concessão de liminar nos autos do HC 1006649-83.2020.8.11.0000, manejado exatamente em virtude da prisão cautelar ora reanalisada, fato que não ocorreu.
Não há que se falar, também, em excesso de prazo para formação da culpa, pois, conforme assentou o Tribunal de Justiça deste Estado, “Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado quando a formação da culpa está praticamente concluída e o excesso de prazo não é decorrente da desídia do juízo, mas, sim, das circunstâncias que envolvem o caso, como a necessidade de expedição de carta precatória e realização de estudo psicossocial” (TJMT – N.U 1009509-28.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018). (...).
Por fim, em relação à alegação de que a revogação da medida é necessária em razão da pandemia causada pela COVID-19, destaco que compulsando os autos de maneira pormenorizada, verifica-se que o acusado não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4o da Recomendação no. 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.
Inobstante, há que se destacar, também, que a Portaria Interministerial no 07/2020 adotou as medidas preventivas e materiais necessárias e suficientes para garantir a máxima segurança da saúde daqueles que se encontrem custodiados em estabelecimentos prisionais, destacando-se, outrossim, que dentre as medidas não se encontra, em hipótese alguma, a soltura de presos ou a concessão de prisões domiciliares, salvo quando presentes as hipóteses de cabimento.
Ausente, portanto, comprovação de que o detento integre o grupo de risco de pacientes da COVID-19, bem como, ausente, também, a comprovação de que possa ser atendido no próprio estabelecimento prisional caso apresente sintomatologia da patologia, não deve ser acolhido o pedido formulado.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão PREVENTIVA apresentado pelo acusado LECIMAR RODRIGUES CHAVES, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva pelos próprios fundamentos (...)”.
Embora a impetrante sustente, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, em vista que o paciente encontra-se segregado há mais de 212 (duzentos e doze) dias, sem o término da instrução processual, os parcos elementos de prova pré-constituída anexados à impetração não possibilitam antever, de imediato, qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelos impetrantes, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da liminar (Id. 38873492), e, com efeito, cumpram-se as determinações já ordenadas anteriormente, colhendo-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator